Tribunal: TJDFT
Processo: 0747658-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica das empresas agravadas.
2. A hipótese dos autos não se enquadra nas relações tratadas no Código de Defesa do Consumidor, ante a manifesta natureza associativa com fins de obtenção de lucro por parte dos sócios ocultos/agravantes, os quais não se enquadram na definição de consumidor tratada no art. 2o do CDC.
3. Em que pese ser possível a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, tal medida é excepcional, podendo ser aplicada apenas quando evidenciados os requisitos estabelecidos no artigo 50 do Código Civil, quais sejam, abuso da estrutura da pessoa jurídica face ao desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
4. Firmou-se o entendimento desta Corte no sentido de que, para a instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, devem ser minimamente demonstrados os seus pressupostos legais específicos, nos termos dos artigos 133, §1o, e 134, § 4o, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.